Tribunal: TJES
Processo: 0006366-19.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0006366-19.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO DOS REIS ROZARIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL, ART. 619, CPP –
TRÁFICO DE DROGAS ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO -
REDISCUSSÃO
DE PROVAS E MATÉRIA DE FATO - IMPOSSIBILIDADE - DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS

1) Verificada a ausência de omissão ou contradição no Acórdão embargado, a condenação foi arrimada em robustas provas de autoria e materialidade, e, principalmente, pelas declarações das testemunhas, dos corréus e oriundas de interceptação telefônica.

2) Não há espaço para ampliação da redução da pena do embargante, decorrente da majoração da modulação da referida causa de aumento, que estabelecida na fração de 1⁄2 (metade), considerando a quantidade de droga movimentada e as frações aplicadas aos outros dois corréus.

3) A ausência de indicação de precedente vinculante inviabiliza a pretensão à realização de “distinguishing”, demonstrando tal situação ausência de relação lógica entre a causa de pedir e o pedido, evidenciando ofensa ao princípio da dialeticidade.

4) A rediscussão ou reanálise da mesma tese aviada na apelação é inviável de ser realizada em sede de embargos de declaração, já que o recurso se trata de recurso de fundamentação vinculada aos requisitos do art. 619 do CPP.

5) Embargos de Declaração desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração na Apelação Criminal, oposto por
RODRIGO DOS REIS ROZARIO
, inconformado com o Acórdão de ID 6067988 que, a unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação.

Em razões recursais constantes do ID 6103112, o embargante alega que houve omissão e contradição no Acórdão combatido, requerendo a reanálise da tese absolutória, rejeitada no Acórdão embargado e majoração da fração aplicada na causa de aumento do tráfico privilegiado, devendo esta passar de metade para a fração máxima.

A Douta Procuradoria de Justiça apresenta Contrarrazões em ID 7265485, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório. Sem revisão, por força Regimental.

Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

12/03/2024

SEM NOTAS ORAIS.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração na Apelação Criminal, oposto por
RODRIGO DOS REIS ROZARIO
, inconformado com o Acórdão de ID 6067988 que, a unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação.

O Acórdão atacado foi ementado nos seguintes termos:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 – NULIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO FEITO POR TESTEMUNHA – PRECLUSÃO – EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - PENA-BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INAPLICABILIDADE DA DETRAÇÃO PENAL - APELO IMPROVIDO
1) A prova oriunda do reconhecimento fotográfico procedido pela testemunha teve importância secundária dentro do arcabouço probatório que indicou a prática de tráfico de drogas pelo recorrente, tendo em vista a existência de outros depoimentos e de interceptação telefônica que indicaram a autoria do recorrente, não havendo que se falar em nulidade da sentença por ofensa ao procedimento previsto no art. 226 do CPP. 2) As nulidades havidas no inquérito policial devem ser arguidas no primeiro contato da defesa com o juízo sob pena de preclusão. 3) Evidenciado pelos depoimentos e principalmente interceptação telefônica que o recorrente fazia o transporte de entorpecentes para os outros denunciados se valendo da condição de motorista de aplicativo. 4) A prova colhida durante a instrução indica que o recorrente estava transportando drogas, sendo este um dos 18 (dezoito) verbos núcleos do tipo penal de tráfico, não havendo que se falar em participação de menor importância. 5) Postulada pela defesa a realização de “distinguishing” sem a correspondente indicação do precedente vinculante, demonstra ausência de relação lógica entre a causa de pedir e o pedido, evidenciando ofensa ao princípio da dialeticidade, o que inviabiliza o conhecimento da pretensão recursal da parte. 6) Ações penais em curso não são fundamento idôneo para negar a aplicação do tráfico privilegiado. Não havendo indício de dedicação a atividades criminosas, se revela necessária a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, por força de aplicação de precedente vinculante previsto no Tema Repetitivo 1139: "É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06". 7) Apelo parcialmente provido.

Em razões recursais constantes do ID 6103112, o embargante alega que houve omissão e contradição no Acórdão combatido, requerendo a reanálise da tese absolutória, rejeitada no Acórdão embargado e majoração da fração aplicada na causa de aumento do tráfico privilegiado, devendo esta passar de metade para a fração máxima.

A Douta Procuradoria de Justiça apresenta Contrarrazões em ID 7265485, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A primeira tese vertida pelo embargante foi a de omissão em relação a tese absolutória. Aduz a defesa que o voto de relatoria não teria apreciado corretamente os depoimentos das testemunhas.

Após analisar o Acórdão embargado, verifiquei a existência de fundamentação expressa acerca do fato de que a vítima reconheceu o embargante como autor do crime tanto por fotografia como pessoalmente, não havendo nenhum vício no procedimento.

O Acórdão recorrido também foi expresso sobre o tema: “
4) A prova colhida durante a instrução indica que o recorrente estava transportando drogas, sendo este um dos 18 (dezoito) verbos núcleos do tipo penal de tráfico, não havendo que se falar em participação de menor importância.
”.

Por ocasião do voto de relatoria, ficou assentado que:

“
O depoimento de Matheus e também o da sua irmã Milena, indicaram que o recorrente Rodrigo realizava transporte de entorpecentes para o corréu Adeir. Tal situação foi confirmada pela interceptação telefônica transcrita na denúncia, narrando um diálogo entre Rodrigo e Milena em que Rodrigo realizou transporte de maconha para Adeir.

(...)

A autoria, muito embora negada pelo recorrente quando interrogado em juízo, foi confirmada pelos depoimentos de sua convivente Milena Falchetto e por seu irmão Matheus, sendo que já foi feita referência a tais depoimentos no tópico anterior.

No entanto, a principal prova da autoria delitiva do apelante Rodrigo é a interceptação telefônica, cujo trecho principal se encontra transcrito na denúncia, e que confirma que Rodrigo realizava transporte de entorpecentes para os outros denunciados, e que foi feita apreensão de sete quilos de maconha com o denunciado Igor, sendo que Rodrigo havia dito por mensagem à sua esposa Milena que estaria indo justamente para a residência dele, mas não o encontrou.

Portanto, o conteúdo probatório existente nos autos possui solidez suficiente para fundamentar a condenação levada a efeito na sentença, não havendo possibilidade de acolher o pleito absolutório
”.

A tese também foi rejeitada pela sentença condenatória, onde foi destacado que:

“
Ademais, o Relatório de Investigação em Celular Apreendido de fls. 74/91, demonstra que, no dia anterior aos fatos, Rodrigo transportou os entorpecentes apreendidos para Adeir.

(...)

Por fim, verifico que as testemunhas, ouvidas em juízo, e os demais denunciados, ao serem interrogados, informaram que Rodrigo não estava com Igor no momento da abordagem, nem tampouco nas proximidades da residência de Adeir e Karolaine no momento da ação policial. Todavia, desde a denúncia resta claro que a participação nos fatos imputada ao réu resta demonstrada no Relatório de Investigação em Celular Apreendido de fls. 74/91 e ocorreu no dia anterior a ação policial, de modo que tais informações não são aptas a ensejar uma absolvição do réu. Neste sentido, ressalto que durante a noite do dia 13 de novembro de 2020, um dia antes da ação policial que culminou na prisão de Igor, Adeir e Karolaine, Rodrigo trocou mensagens com sua namorada Millena Falcheto Guimarães, informando que faria um “corre” pelo valor de quinhentos reais, para um indivíduo que identificou como “Neguim Di”. Na ocasião, Rodrigo falou com a namorada, inclusive, que foi até o bairro Nossa Senhora Aparecida para entregar o “negócio” que tinha buscado, porém a pessoa a quem devia entregar não atendeu, motivo pelo qual foi embora. Desta forma, a meu ver, não me parece razoável crer que, na madrugada anterior a abordagem, Rodrigo fez um “corre” para alguém com o mesmo apelido de Adeir, cuja encomenda seria entregue no mesmo bairro em que Adeir entregaria as drogas no dia seguinte. Ademais, a Defesa do acusado poderia ter arrolado como testemunha a pessoa para quem Rodrigo alegou ter feito tal “corre”, mas o denunciado sequer soube informar o endereço ou nome completo de tal indivíduo, embora nas conversas mantidas com Millena tenha dito que foi até a casa dele buscar dinheiro antes da corrida. ”.

Também não há espaço para ampliação da redução da pena do embargante, decorrente do reconhecimento do tráfico privilegiado, benefício que foi reconhecido apenas no Acórdão embargado.

A modulação da referida causa de aumento foi feita na fração de 1⁄2 (metade), considerando ”
a quantidade de drogas movimentadas pelo conjunto dos denunciados. Destaco que os outros dois réus condenados tiveram a mesma causa de diminuição reconhecida em um sexto e metade, razão pela qual aplico a fração idêntica à da ré que teve a fração mais benéfica, tendo em vista que com ela foi apreendida menor quantidade de entorpecente
”.

Desta forma, a decisão contou com devida fundamentação, sendo inviável rediscutir o tema em sede de embargos declaratórios como se esta fosse uma segunda apelação.

Pelo exposto, a manutenção da condenação do embargante pelo delito de tráfico derivou de vertical incursão na prova produzida, referenciada na sentença, reanalisada no Voto de relatoria e ratificada pelo Acórdão embargado.

“
Não demonstrada a hipótese de omissão, verifica-se que o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior”
(STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.142.013/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023).

Por fim, tal qual nas razões de apelação, consta entre os requerimentos lançados nos presentes Embargos Declaratórios que se proceda a realização de “distinguishing” em relação aos julgados dos Tribunais Superiores mencionados e a tese de absolvição por ausência de provas.

No entanto, conforme já destacado no voto condutor do Acordão embargado, “
verifico a ausência de relação lógica entre a causa de pedir e o pedido, eis que a argumentação discorrida nas razões acerca da ausência de provas e absolvição, constante das fls. 442/450, não veio acompanhada de menção a nenhum Acórdão”
.

Além disso, conforme já decidido por este Colegiado, “
o “distinguishing” é obrigatório apenas quando se tratar de precedente vinculante, o que não ocorreu no caso em apreço. Portanto, não há que se falar em violação ao disposto no art. 315, § 2º, VI, do CPP, na medida em que, a exemplo do que ocorre com o art. 489, § 1º, VI, do CPC, o dever de fundamentação contido nos referidos dispositivos não se refere a todo e qualquer precedente invocado pela parte, mas somente àqueles dotados de efeito vinculante
” (TJES - Habeas Corpus Nº 5010260-86.2022.8.08.0000; Rel. Des. Subst. ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA; Câmaras Criminais Reunidas; DJe.: 20/Mar/2023).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.